Tribunal: STF
Processo: AP 2134
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 20/01/2023, concedi liberdade provisória a PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, mediante imposição de medidas cautelares (Pet 10.820/DF).



    Em 15/10/2024, encerrado o interrogatório do réu e as partes intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 159).



    A Procuradoria-Geral da República e a Defesa apresentaram alegações finais (eDoc. 185-190).



    Em 23/2/2025, a Defesa de PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA requereu (eDocs. 194-197): 



    (…) autorização EXCEPCIONAL para frequentar curso de Formação Técnica em BOMBEIRO CIVIL a ser ministrado pela MPS - ASSESSORIA TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, registrada no CNPJ: 38.481.015/0001-91, situada na Rua Augusto Ferreira de Morais, 47, sala 10, no Bairro Socorro/Santo Amaro – SP, com início previsto para o dia 10/03/2025 e duração de três meses. As aulas ocorrerão de segunda a sexta-feira, das 19:30 às 23:00 horas. 



    Além disso, foram apresentados documentos comprovando o período e a grade horária do curso, além disso a confirmação da matrícula de PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA . 



    É o relatório. DECIDO.



    Em Decisão de 20/1/2023, concedi liberdade provisória a PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA mediante medidas cautelares diversas da prisão, inclusive a obrigação de observar o recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização.



    Além disso, cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário.



     Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO formulado pelo réu PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA de flexibilização das medidas cautelares.



    Oficie-se ao Juízo da 4ª Vara das Execuções Criminais - Foro Central Criminal (Min. Mário Guimarães) Capital/SP, com cópia da presente decisão.



    Intime-se a Defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente